Tribunal: STF
Processo: RE 97817
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA MITRA ARQUIEPISCOPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MITRA DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA
DE INSTRUMENTO DE MANDATO, NOS AUTOS, PARA O ADVOGADO SIGNATARIO
DO APELO EXTREMO. MESMO SE FOSSE POSSIVEL SUPERAR ESSA PRELIMINAR,
O RECURSO, COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 5., DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO PODERIA SER CONHECIDO. RECONHECERAM OS ACORDAOS
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM EXAME DE FATOS E PROVAS, NA ESPÉCIE,
A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CABERIA, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, REAPRECIAR FATOS E PROVAS, A TEOR DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RECLAMANTE, TAMBÉM, INSUSCETIVEL DE
CONHECIMENTO. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, QUE SE TEM POR VIOLADOS. SUMULAS 282 E 356.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.